Tribunal: STF
Processo: ARE 1576493
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito da Criança e do Adolescente. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Criação de conselhos tutelares. Lei municipal nº 5.232, de 2011, e plano plurianual. Vícios: inexistentes. Reexame da matéria: impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. O embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, buscando o reexame da matéria de fundo, com argumentos de que não havia precariedade no fornecimento de equipamentos e insumos nem inércia do Poder Público.

    2. Na decisão embargada, afirmou-se que o Tribunal de origem, com base na Lei municipal nº 5.232, de 2011, e outras normas infraconstitucionais, considerou o pedido do Ministério Público e a sentença devidamente fundamentados, concluindo pela ausência de excessiva intervenção judicial em políticas públicas ou ofensa à separação dos Poderes, pois apenas se determinou o cumprimento de obrigações legais.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração apresentados demonstram omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ou se visam meramente ao reexame do mérito da decisão que afastou a alegação de excessiva intervenção judicial em políticas públicas.

    III. Razões de decidir

    4. Os argumentos do embargante não prosperam, pois não apontam omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

    5. Na decisão anterior já havia sido esclarecido que não houve intervenção judicial excessiva em políticas públicas ou ofensa ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que a determinação judicial se limitou ao cumprimento de obrigações legais, conforme fundamentado em lei municipal e outras normas.

    6. Acolher as alegações da parte recorrente e divergir do Tribunal de origem exigiria o reexame de pressupostos probatórios e da legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede extraordinária, conforme enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    7. As alegações do embargante, como a inexistência de precariedade ou inércia do Poder Público, não configuram os vícios que justificam os embargos de declaração, mas, sim, uma tentativa de reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta via recursal.

    IV. Dispositivo

    8. Embargos de declaração rejeitados.